Tribunal: TJMT
Processo: 1002793-77.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002793-77.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VANIO ORNELAS MINIGUCCI (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO LUIZ ALBUQUERQUE COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), ELSON BASTOS DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), MOISES ROMUALDO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO DE TAL (TERCEIRO INTERESSADO), JURACY SILVA DE MORAES (VÍTIMA), MARCIENES ORNELAS MINIGUCCI (RECORRENTE), LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA - CPF: 038.613.031-08 (ADVOGADO), JONAS RAMOS PINHEIRO (RECORRENTE), ELTON QUEIROZ DE FREITAS - CPF: 302.880.106-04 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA –

HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E DANO QUALIFICADO (ARTS. 121, § 2º, I E II, 288 § ÚNICO E 163, II DO CP) -

DESPRONÚNCIA
– POSSIBILIDADE – DECISÃO FUNDADA EM ELEMENTOS EXCLUSIVAMENTE COLHIDOS DURANTE A FASE POLICIAL – VEDAÇÃO – OFENSA A GARANTIAS CONSTITUCIONAIS – RECURSO
PROVIDO

EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
A submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri lastreada em elementos de convicção colhidos exclusivamente durante o inquérito policial, sem qualquer amparo em provas produzidas em juízo, fere o modelo constitucional vigente, por relegar a segundo plano garantias constitucionais como o contraditório e a ampla defesa e a presunção de não culpabilidade (art. 5º, inc. LV e LVII).

2.
Uma vez demonstrado que a pronúncia impugnada se funda em elementos derivados da fase investigatória sem respaldo algum nas provas submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa, é imperiosa a sua reforma para despronunciar os recorrentes. Precedentes dos Tribunais Superiores.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Marcienes Ornelas Meneguicci
e
Jonas Ramos Coelho
foram
pronunciados
porque teriam, em tese, cometido os crimes de Associação criminosa armada e Dano qualificado, bem como, o delito de
Homicídio duplamente qualificado
contra
Juracy Silva de Moraes
.

Inconformados, almejam a
despronúncia
, por reputar insuficientes os indícios de sua autoria ou participação nos ilícitos penais (Ids.

76885084
e
76885086
).

Contrarrazões pelo
provimento
do recurso (Ids.
76885087/76885089
).

Na fase do art. 589 do CPP, a decisão foi
mantida tacitamente com o envio dos autos ao TJMT
(Id.
76885094)

Na mesma linha dos recorrentes, a Procuradoria-
Geral de Justiça lançou parecer
pelo
provimento
do recurso, sintetizado nos seguintes termos (Id.
108621485
):

“Sumário
: recurso em sentido estrito – homicídio qualificado –
Inconformismo das defesas
– reforma da decisão para fins de impronunciar os Recorrentes – procedência
– ausência de indícios mínimos de autoria ou de participação – provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa frágeis – elementos colhidos na fase inquisitorial não referendados em Juízo – reforma da decisão para fins de despronunciar os Recorrentes, com a remessa ao Juízo Comum dos crimes conexos –
Pelo conhecimento e provimento do recurso”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022